Tribunal: STF
Processo: RE 112816
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
- MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ARTIGO 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
LEI 500/74. MESMO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA ADMITE A CORTE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE SUSCITADA CONVENIENTEMENTE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.